Tribunal: TJDFT
Processo: 0729717-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, intimadas as partes na sessão plenária do Júri, o prazo para a interposição de eventual recurso conta a partir dessa data, sendo descabida nova intimação ao acusado já intimado na sessão.
2. Ordem denegada.